Tribunal: STJ
Processo: 5020309-79.2022.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059534 - PR(2025/0372081-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
DO
ART. 334
CÓDIGO
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela acusada contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182, STJ, ao
fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice de inadmissão do recurso
especial (Súmula n. 7, STJ).
2. Ação penal instaurada a partir de denúncia do Ministério Público Federal pela prática
do delito do
do Código Penal, em razão de apreensão de mercadorias
art. 334
estrangeiras sem documentação regular, atreladas por etiquetas de bagagem ao nome da
acusada, com evasão tributária de R$ 4.010,12, além de apontada habitualidade delitiva e
outras autuações e ações penais em curso.
3. Sentença absolutória fundada no
do Código de Processo Penal,
art. 386, inciso VII,
por insuficiência de provas quanto à autoria, reconhecida a materialidade e aplicada a
regra do
.
in dubio pro reo
4. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que, em apelação do Ministério
Público Federal, reformou a sentença para condenar a acusada à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade,
reconhecendo a comprovação de materialidade, autoria e dolo com base em etiquetas de
bagagem, Procedimento Investigatório Criminal, representação fiscal para fins penais,
relação de mercadorias e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, bem como na
habitualidade delitiva e na familiaridade da agente com a mercadoria “Vinho Sapo de
Otro Pozo”.
5. Recurso especial da defesa, fundado no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, por suposta violação aos arts. 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com alegação de insuficiência probatória e pedido de absolvição.
6. Decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula
n. 7, STJ, por demandar reexame do conjunto fático-probatório; agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55907527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c0484c7f-ad52-4f45-893e-c3b576806d2e

especial da defesa, insistindo na tese de revaloração probatória e pleiteando,
subsidiariamente, concessão de
de ofício; parecer do Ministério Público
habeas corpus
Federal pelo não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica
(Súmula n. 182, STJ) e, superada a preliminar, pelo não conhecimento do recurso
especial em razão da Súmula n. 7, STJ.
7. Decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência
de impugnação, aplicando a Súmula n. 182, STJ, e, em
, reconheceu a
obiter dictum
incidência do óbice da Súmula n. 7, STJ diante do pedido de absolvição por insuficiência
de provas; agravo regimental no qual a defesa afirma ter impugnado especificamente as
Súmulas n. 7 e 182, STJ, sustenta tratar-se de matéria jurídica atinente ao ônus da prova
e à presunção de inocência e reitera o pleito de absolvição com base no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial observou o
princípio da dialeticidade, com impugnação clara, objetiva e específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n.
182, STJ; e (ii) saber se o pedido de absolvição por insuficiência probatória, em
confronto com acórdão condenatório que afirma a existência de materialidade, autoria e
dolo com base em provas colhidas em juízo, permite mera revaloração jurídica das
premissas fáticas, ou se demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de combater de forma
específica todos os fundamentos da decisão agravada; a mera repetição das razões do
recurso especial no agravo não configura impugnação idônea, caracterizando deficiência
de fundamentação e atraindo a incidência da Súmula n. 182, STJ.
10. No caso, a defesa tão somente replicou as razões do recurso especial no agravo em
recurso especial, sem demonstrar concretamente em que medida as teses jurídicas seriam
analisáveis sem alteração das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, o que
não supera o vício dialético apontado na decisão monocrática.
11. Ainda que se superasse o óbice da Súmula n. 182, STJ, o recurso especial não
comportaria conhecimento, porque o pedido de absolvição por insuficiência probatória,
em contraposição às conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria e o dolo, exige
reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7, STJ.
12. O acórdão condenatório reconstruiu detidamente os elementos de convicção,
afirmando que a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente
demonstradas pelos documentos constantes dos autos e por provas colhidas em juízo sob
o crivo do contraditório, de modo que a pretensão defensiva não se limita à qualificação
jurídica de fatos incontroversos, mas busca novo juízo de valor quanto à suficiência e
credibilidade dessas provas.
13. A distinção entre revaloração jurídica de fatos já fixados e reexame de provas impede
que, sob o rótulo de revaloração probatória, se promova, em recurso especial, nova
apreciação da robustez do conjunto probatório, o que constitui reexame vedado pela
Súmula n. 7, STJ.
14. Diante da ausência de impugnação específica e da necessidade de revolvimento
fático-probatório para acolher a pretensão absolutória, impõe-se a manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial e reconheceu a incidência
dos óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com incidência das
Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Documento eletrônico VDA55907527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c0484c7f-ad52-4f45-893e-c3b576806d2e

Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma clara, objetiva e específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, sob pena de
incidência da Súmula n. 182, STJ, não sendo suficiente a mera reprodução das razões do
recurso especial.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando contraria acórdão
condenatório que reconhece materialidade, autoria e dolo com base em provas colhidas
em juízo, demanda reexame do conjunto fático-probatório e encontra óbice na Súmula n.
7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; Código Penal,
CF/1988, art. 105,
art. 334;
Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.738.483/ES,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJEN 9.12.2024; STJ,
Quinta
AREsp 2.670.224/PA,
Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 8.10.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe
AREsp 2.003.340/SP,
6.4.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Ministro Celso Limongi
118.761/MS,
(Desembargador Convocado do
), DJe 16.3.2009.
TJ/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c0484c7f-ad52-4f45-893e-c3b576806d2e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059534 - PR(2025/0372081-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
DO
ART. 334
CÓDIGO
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela acusada contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182, STJ, ao
fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice de inadmissão do recurso
especial (Súmula n. 7, STJ).
2. Ação penal instaurada a partir de denúncia do Ministério Público Federal pela prática
do delito do
do Código Penal, em razão de apreensão de mercadorias
art. 334
estrangeiras sem documentação regular, atreladas por etiquetas de bagagem ao nome da
acusada, com evasão tributária de R$ 4.010,12, além de apontada habitualidade delitiva e
outras autuações e ações penais em curso.
3. Sentença absolutória fundada no
do Código de Processo Penal,
art. 386, inciso VII,
por insuficiência de provas quanto à autoria, reconhecida a materialidade e aplicada a
regra do
.
in dubio pro reo
4. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que, em apelação do Ministério
Público Federal, reformou a sentença para condenar a acusada à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade,
reconhecendo a comprovação de materialidade, autoria e dolo com base em etiquetas de
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

bagagem, Procedimento Investigatório Criminal, representação fiscal para fins penais,
relação de mercadorias e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, bem como na
habitualidade delitiva e na familiaridade da agente com a mercadoria “Vinho Sapo de
Otro Pozo”.
5. Recurso especial da defesa, fundado no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, por suposta violação aos arts. 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com alegação de insuficiência probatória e pedido de absolvição.
6. Decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula
n. 7, STJ, por demandar reexame do conjunto fático-probatório; agravo em recurso
especial da defesa, insistindo na tese de revaloração probatória e pleiteando,
subsidiariamente, concessão de
de ofício; parecer do Ministério Público
habeas corpus
Federal pelo não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica
(Súmula n. 182, STJ) e, superada a preliminar, pelo não conhecimento do recurso
especial em razão da Súmula n. 7, STJ.
7. Decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência
de impugnação, aplicando a Súmula n. 182, STJ, e, em
, reconheceu a
obiter dictum
incidência do óbice da Súmula n. 7, STJ diante do pedido de absolvição por insuficiência
de provas; agravo regimental no qual a defesa afirma ter impugnado especificamente as
Súmulas n. 7 e 182, STJ, sustenta tratar-se de matéria jurídica atinente ao ônus da prova
e à presunção de inocência e reitera o pleito de absolvição com base no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial observou o
princípio da dialeticidade, com impugnação clara, objetiva e específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n.
182, STJ; e (ii) saber se o pedido de absolvição por insuficiência probatória, em
confronto com acórdão condenatório que afirma a existência de materialidade, autoria e
dolo com base em provas colhidas em juízo, permite mera revaloração jurídica das
premissas fáticas, ou se demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de combater de forma
específica todos os fundamentos da decisão agravada; a mera repetição das razões do
recurso especial no agravo não configura impugnação idônea, caracterizando deficiência
de fundamentação e atraindo a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

10. No caso, a defesa tão somente replicou as razões do recurso especial no agravo em
recurso especial, sem demonstrar concretamente em que medida as teses jurídicas seriam
analisáveis sem alteração das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, o que
não supera o vício dialético apontado na decisão monocrática.
11. Ainda que se superasse o óbice da Súmula n. 182, STJ, o recurso especial não
comportaria conhecimento, porque o pedido de absolvição por insuficiência probatória,
em contraposição às conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria e o dolo, exige
reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7, STJ.
12. O acórdão condenatório reconstruiu detidamente os elementos de convicção,
afirmando que a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente
demonstradas pelos documentos constantes dos autos e por provas colhidas em juízo sob
o crivo do contraditório, de modo que a pretensão defensiva não se limita à qualificação
jurídica de fatos incontroversos, mas busca novo juízo de valor quanto à suficiência e
credibilidade dessas provas.
13. A distinção entre revaloração jurídica de fatos já fixados e reexame de provas impede
que, sob o rótulo de revaloração probatória, se promova, em recurso especial, nova
apreciação da robustez do conjunto probatório, o que constitui reexame vedado pela
Súmula n. 7, STJ.
14. Diante da ausência de impugnação específica e da necessidade de revolvimento
fático-probatório para acolher a pretensão absolutória, impõe-se a manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial e reconheceu a incidência
dos óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com incidência das
Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma clara, objetiva e específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, sob pena de
incidência da Súmula n. 182, STJ, não sendo suficiente a mera reprodução das razões do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando contraria acórdão
condenatório que reconhece materialidade, autoria e dolo com base em provas colhidas
em juízo, demanda reexame do conjunto fático-probatório e encontra óbice na Súmula n.
7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; Código Penal,
CF/1988, art. 105,
art. 334;
Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.738.483/ES,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJEN 9.12.2024; STJ,
Quinta
AREsp 2.670.224/PA,
Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 8.10.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe
AREsp 2.003.340/SP,
6.4.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Ministro Celso Limongi
118.761/MS,
(Desembargador Convocado do
), DJe 16.3.2009.
TJ/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEILA APARECIDA DA
SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 225-228).
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia pela prática do delito do
do Código Penal, descrevendo apreensão de mercadorias estrangeiras sem
art. 334
documentação regular e vinculadas por etiquetas de bagagem ao nome da acusada, com
evasão tributária de R$ 4.010,12, e apontando habitualidade delitiva, outras autuações e
ações penais em curso (fls. 8-11).
Sobreveio sentença absolutória com fundamento no
do
art. 386, inciso VII,
Código de Processo Penal por insuficiência de provas quanto à autoria, reconhecendo a
materialidade, registrando dúvida sobre a vinculação das mercadorias às etiquetas em
nome da ré e aplicando o princípio do
(fls. 129-132).
in dubio pro reo
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em sede de apelação interposta
pelo Ministério Público Federal, reformou a sentença para condenar a acusada à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade, assentando a comprovação de materialidade, autoria e dolo pelas etiquetas
de bagagem, pelo Procedimento Investigatório Criminal, pela representação fiscal para
fins penais, pela relação de mercadorias e pelo Auto de Infração e Apreensão de
Mercadorias, além de destacar a habitualidade delitiva e a familiaridade da agente com a
mercadoria “Vinho Sapo de Otro Pozo” (fls. 151-159).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 156 e 386, inciso VII, do
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação e
pedindo absolvição (fls. 161-170).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7, STJ, por demandar reexame de provas (fls. 183-185).
A defesa agravou reiterando tratar-se de revaloração e requereu,
subsidiariamente,
de ofício (fls. 187-197).
habeas corpus
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo por
ausência de impugnação específica, à luz da Súmula n. 182, STJ, e, superada a
preliminar, pelo não conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7,
STJ, afirmando que a condenação se apoiou em provas judicializadas robustas (fls. 215-
218).
Proferi decisão não conhecendo do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão (Súmula n. 182, STJ) e, ainda
que superado o vício, reputei incidir o óbice da Súmula n. 7, STJ diante do pedido de
absolvição por insuficiência de provas, transcrevendo trechos do acórdão recorrido que
comprovam materialidade, autoria e dolo (fls. 225-228).
No presente agravo regimental a defesa afirma que impugnou de modo
específico a aplicação das Súmulas n. 7 e 182, STJ, sustenta tratar-se de matéria jurídica
sobre ônus da prova e presunção de inocência e insiste na possibilidade de revaloração
probatória para absolvição pelo
do Código de Processo Penal,
art. 386, inciso VII,
reiterando os fundamentos do recurso especial. Insiste, no ponto, que “não houve a
produção de provas robustas e suficientes em juízo capazes de confirmar, de forma
segura, as alegações acusatórias” e que “os elementos constantes nos autos revelam-se
frágeis e insuficientes para sustentar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva” (fls.
236). Pede a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental pela Turma (fls. 233-238).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissão pela origem, que aplicou a Súmula n. 7, STJ.
O princípio da dialeticidade exige que o agravante combata de forma clara,
objetiva e específica todos os fundamentos da decisão agravada. O Ministério Público
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

Federal registrou em seu parecer que a agravante “tão somente replicou as razões do
recurso especial em seu agravo” (fls. 215-216), configurando deficiência na
fundamentação e atraindo a Súmula n. 182, STJ.
A decisão monocrática, apoiada em precedentes desta Corte, assentou que
“para transcender o óbice da
a defesa precisa demonstrar em que medida
Súmula 7/STJ,
as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas” e citou o
AgRg no
Quinta Turma, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.738.483/ES,
DJEN de
bem como o
Quinta Turma, relator
9/12/2024,
AREsp n. 2.670.224/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, DJe de
(fls. 226-227).
8/10/2024
A replicação das razões do apelo excepcional, sem esclarecer concretamente
por que a solução demandaria apenas revaloração das premissas fáticas já delineadas,
não supera o vício apontado, razão pela qual mantenho a incidência da Súmula n. 182,
STJ.
Ainda que superado o vício dialético, concluo que o recurso especial não
comporta conhecimento, pois veicula pedido de absolvição por insuficiência probatória
em contraposição às conclusões das instâncias ordinárias.
Conforme dispões a Súmula n. 7, STJ: “a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”. Nessa linha, o parecer ministerial agregou que “a
revisão das conclusões do tribunal de origem [...] demanda o reexame do conjunto fático-
probatório”, citando o precedente: “procedimento inviável no âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2003340/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
(fls. 217).
6/4/2022)
Também destacou que “a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo
do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos
extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para
autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório” (AgRg no HC 118.761/MS,
Sexta Turma, relator Ministro Celso Limongi, Desembargador Convocado do
DJe
TJ/SP,
de
(fls. 217-218).
16/03/2009)
No caso, conforme já sinalado na decisão agravada, o acórdão recorrido
reconstruiu os elementos de convicção e afirmou que a materialidade e a autoria delitivas
restaram inequivocamente comprovadas pelos documentos constantes dos autos. Aliás, a
decisão monocrática inclusive reproduziu os trechos do acórdão recorrido e concluiu pela
inviabilidade de desconstituí-los na via especial sem revolver a prova.
Nessas condições, não se trata de mera qualificação jurídica dos fatos
incontroversos, mas de pretensão de novo juízo de convencimento sobre a suficiência e a
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

credibilidade do acervo probatório, o que encontra barreira instransponível na Súmula n.
7, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental e mantenho a decisão
monocrática por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55907534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:47
Código de Controle do Documento: 8de368d4-02d5-47b8-b07e-fda0e1d64398

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372081-0
AREsp 3.059.534 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50074054020214047009 50113357820214047005 50203097920224047002
50213940620224047001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494=0854584218@
2025/0372081-0 - AREsp 3059534 Petição : 2026/0018044-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: A728BE1A-8970-45B2-8AA1-83FE281CCBB4